Tribunal: TJES
Processo: 5022546-58.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022546-58.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Fulano de Tal e outros (2)
RECORRIDO: CLESIO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022546-58.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

TIAGO DA SILVA BERNARDO

RECORRIDO: CLESIO PEREIRA DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (JUSTIÇA VOLANTE)

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por TIAGO DA SILVA BERNARDO, contra sentença proferida em id 4719164, que lhe condenou ao pagamento de danos materiais e morais ao recorrido, decorrente de acidente de trânsito, nos seguintes termos:

“Por todo o exposto,

Julgo procedente o pedido formulado na inicial, no que tange ao dano material,
para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 2.421,90 (dois mil quatrocentos e vinte e um reais e noventa centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo procedente o pedido formulado na inicial, no que tange ao dano moral,
para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença, sustentando: a) a nulidade da citação; b) a sua ilegitimidade passiva; c) a improcedência da ação, por não ser o responsável pelo acidente de trânsito que deu causa a presente demanda, tendo em vista que, na data do evento, já não tinha mais a posse do automóvel e nem estava no estado do Espírito Santo.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUI
DADE DA JUSTIÇA
.

O recorrente solicitou a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Primeiramente, entendo ser desarrozoada a alegação de nulidade de citação, posto ter o recorrente apresentando contestação e comparecido a audiência de conciliação, instrução e julgamento, ou seja, esteve presente em todas as fases do processo, não tendo ocorrido qualquer prejuízo de ordem processual.

Após análise detida das alegações das partes e dos elementos de prova trazidos aos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente,
devendo a sentença recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
. Explico.

Apesar do recorrente sustentar que não é o responsável pelos danos sofridos pelo recorrido, por não ser mais proprietário do veículo, tal fato não ficou comprovado nos autos, como muito bem observado pelo juízo
a quo
:

O requerido alega não ser mais o proprietário do veículo, mas não junta aos autos sequer documento de compra e venda do veículo. Ainda, o veículo encontra-se registrado em seu nome, id. 9918092, o que nos leva a entender que o requerido possui responsabilidade pelo ocorrido, vez que proprietário do veículo.

Sendo esses os elementos dos autos, resta evidenciada a culpa do condutor do veículo do requerido pela colisão e, devido ao entendimento pacífico do STJ, a responsabilidade civil caracteriza-se como solidária do proprietário, que teve seu veículo guiado por terceiro envolvido no acidente de trânsito e do condutor; ocorre que apenas o proprietário do veículo figura no polo passivo da demanda, devendo indenizar o autor.

Em relação aos danos materiais e morais decorrentes do acidente de trânsito causado pelo automóvel do recorrente, entendo que estes ficaram plenamente caracterizados durante a instrução processual, não existindo qualquer fato controvertido acerca dos mesmos, conforme se verifica na fundamentação da sentença recorrida:

Por força do art. 405 do Código de Processo Civil, serve o boletim de ocorrência como prova, vez que se trata de documento público. Sendo assim, deve o mesmo prevalecer como elemento de convicção.

A hipótese dos autos é de colisão lateral.

A autoridade de trânsito relatou no boletim de ocorrência que: “No dia 08/02/2020, por volta das 20:30 hs., Km 264, da BR 101, na Serra-ES, ocorreu um acidente, do tipo colisão transversal, com duas vítimas(V2). Os veículos envolvidos foram uma motocicleta (V1) e um veículo não identificado (V2). Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se que o V2, que trafegava sentido Salvador x Vitória-ES, efetuou uma conversão a esquerda em local inadequado quando foi colidido transversalmente pelo V1., que seguia normalmente em sua mão de direção, no sentido Vitória x Salvador. Com o impacto o V1 desgovernou-se e tombou sobre a pista e seus ocupantes lesionaram-se com a queda. A dinâmica do acidente encontra- se representada no croqui. Conforme constatações em local de acidente, concluiu-se que o fator principal do acidente foi a conversão a esquerda em local inadequado, ação esta realizada pelo V2. O local do acidente estava preservado e era sinalizado pela equipe da concessionária Eco 101.O condutor do V1 realizou teste de etilômetro, cujo resultado não acusou ingestão de álcool. O V2 evadiu-se do local do acidente. No local encontrava-se um para choque com a placa de identificação DLR 5249.”

O requerido não compareceu ao batalhão de trânsito para registrar a sua versão sobre o fato. Em sua defesa alega que o veículo não lhe pertence.

Pois bem, conforme o que se infere das provas dos autos, não vislumbro dúvida alguma de que o acidente ocorreu exclusivamente porque o condutor do veículo do requerido desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito, quando efetuou manobra à esquerda, em local indevido, momento em que obstruiu/fechou a passagem da moto do autor que seguia no sentido contrário da via, ocorrendo a colisão.

Portanto, vê-se que a versão apresentada pelo autor tem procedência. Dessa forma, o condutor do veículo do requerido criou situação que deu causa ao sinistro e, se não houvesse ele violado a norma de tráfego, o acidente de trânsito não teria ocorrido.

No presente caso, o condutor do veículo do requerido executou manobra indevida sem a devida atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, sem observar a moto do autor, que seguia em sentido contrário na via, [...]

Sendo assim, competia ao requerido o ônus de provar que o condutor de seu veículo, tinha, a todo momento domínio do veículo que conduzia, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Desses ônus não se desincumbiu o requerido, motivo pelo qual aplica-se a hipótese do art. 373, II do Código de Processo Civil.

Com relação ao autor, tinha o direito a contar com que o condutor do veículo do requerido se portasse de maneira correta, qual seja, não realizar a incursão em local inapropriado, não gerando assim, perigo para ele, autor, e para os demais usuários da via. Aplicação, à hipótese dos autos, do denominado princípio da confiança. [...]

O autor apresentou notas fiscais do conserto da moto, em seu nome, que não foram atingidas em sua idoneidade, devendo ser aproveitadas para fixar a indenização.

Anexou ainda o autor orçamentos do baú e capacete, que não foram atingidos em sua idoneidade, devendo ser considerado o de menor valor para fixar a indenização.

Demonstrado nos autos a culpa do condutor do veículo do requerido pela colisão e as lesões causadas ao autor, necessário se faz a condenação por dano moral. [...]

No caso sob exame, analisando os parâmetros acima delineados, a indenização deve corresponder a R$ 3.000,00 ( três mil reais), tendo em vista as lesões graves ocasionadas ao autor, porque, não sendo exagerado, não se apresenta como causa de enriquecimento ilícito, e, ainda, não sendo irrisório, serve de fator inibitório aos requeridos, de sorte que, no futuro, deverão providenciar toda a diligência possível para que novos fatos como este não voltem a acontecer.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND

: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)